Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão proferida na ação de dissolução de união estável cumulada com oferta de alimentos, que fixou alimentos provisórios em favor da ex-companheira no valor correspondente a 1,5 (um e meio) salário-mínimo, por enquanto sem prazo determinado.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante ajuizou ação de dissolução de união estável cumulada com oferta de alimentos, na qual propôs o pagamento de alimentos provisionais à ex-companheira pelo prazo de 6 (seis) meses; (ii) a decisão impugnada acolheu parcialmente a oferta e fixou os alimentos provisórios em 1,5 (um e meio) salário-mínimo, sem limitação temporal inicial; (iii) a parte agravante pede a reforma da decisão para restringir a obrigação alimentar ao período de janeiro de 2026 a junho de 2026; (iv) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não), neste momento processual, limitar de imediato a duração dos alimentos provisórios fixados em favor da ex-companheira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação civil prevê que, com base no dever de mútua assistência, podem ser fixados alimentos em prol de cônjuge ou companheiro necessitado (CC, art. 1.654, “caput” e §1o).
5. Em se tratando de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, outro elemento deve ser analisado quando da prolação da decisão, qual seja, a capacidade para o trabalho de quem recebe a prestação alimentícia, sem perder de vista o caráter excepcional e transitório da obrigação.
6. No caso concreto, os alimentos provisionais foram fixados em favor da parte agravada no valor correspondente a 1,5 (um e meio) salário-mínimo, por enquanto sem prazo determinado.
7. A despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito vindicado, pois a matéria relativa à necessidade da alimentanda, à possibilidade do alimentante e à viabilidade de rápida reinserção da parte agravada no mercado de trabalho deverá ser aferida após a efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (CC, art. 1.694, § 1o e art. 1.695).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.566, III; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1273447, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 19.08.2020, DJe 24.08.2020; TJDFT, acórdão 1067215, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 13.12.2017, DJe 27.03.2018.